Tribunal: TJMT
Processo: 1043370-76.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043370-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fiscalização, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.008.521/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.471.158/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA .

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – CENTRO DE SAÚDE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL

– INOCORRÊNCIA – SEGURANÇA, SAÚDE, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ACESSIBILIDADE – DIREITOS ASSEGURADOS NA CRFB –
DES
PROVIMENTO –
RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA, EM REEXAME
.

Havendo comprovação de que o prédio do Centro de Saúde do bairro Jardim Independência, do Município de Cuiabá, encontra-se em péssima situação, colocando em risco os servidores e usuários, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, para que seja realizada ampla reforma, em respeito ao direito constitucional à segurança, à saúde, à dignidade da pessoa humana e à acessibilidade.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público municipal que proceda à realização de obras necessárias em prédio público, bem assim que adote outras medidas determinadas judicialmente, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, condenando-o nas seguintes obrigações de fazer:

-
Corrigir, no prazo de cento e oitenta dias (180) as anomalias identificadas pela equipe de fiscalização do CREA-MT, na unidade de saúde – PSF do bairro Jardim Independência, quanto a estrutura física e a acessibilidade, de forma que o prédio esteja em conformidade com as normas técnicas de segurança e acessibilidade;

- Apresentar, no prazo de cento e oitenta (180) dias, os alvarás sanitário e de prevenção de incêndio e pânico, bem como comprovar a lotação do quadro de servidores e regular designação do diretor técnico da unidade, observadas as recomendações expedidas pelo Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso;

- Manter regular o estoque de medicamentos, insumos e materiais necessários ao atendimento da população em atenção básica de saúde.
(id. 160652286, págs. 01/10).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que não ficou caracterizada pretensão resistida e inércia do ente público municipal, já que sempre buscou o cumprimento da obrigação pactuada com a empresa contratada para a realização das obras no Centro de Saúde do bairro Jardim Independência.

Defende que o
decisum
impugnado infringe o Princípio da Separação dos Poderes, porque cabe ao ente público a discricionariedade sobre o engendramento das políticas públicas, não podendo o Judiciário adentrar no mérito administrativo, especialmente quando não há omissão.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando o seu desprovimento e, consequentemente, a manutenção da sentença (id. 160652293, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 167244170, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Município de Cuiabá, alegando que, no Inquérito Civil, registrado no SIMP n. 000041-002/2017, instaurado para apurar as irregularidades estruturais do Centro de Saúde do bairro Jardim Independência, nesta Capital, ficou demonstrado a existência de problemas na estrutura do prédio, sem que tenham sido solucionados pela Administração Pública.

Sustentou, na inicial, que o Oficial de diligências do Núcleo de Defesa da Cidadania da Capital apresentou relatório com as seguintes informações:

Há infiltrações por todo o prédio; a fiação elétrica (antiga) está toda comprometida/vários setores sem energia e há risco de curto-circuito; a parte hidrossanitária (antiga) também está toda comprometida/danificada (vasos sanitários, pias, torneiras e fossa); o mobiliário é antigo e insuficiente e não há armários para guarda de exames e expedientes administrativos.

Por fim, foi constatado que a sala de curativos, CME e Laboratório encontram-se desativados;

o banheiro de atendimento ao público, devido a problemas hidráulico encontra-se desativado; a entrega de exames acontece de forma improvisada, devido a falta de mobiliário e foram roubados os computadores que agilizavam o expediente administrativo e na entrega de exames.

Assim, diante do exposto, devolvo o expediente para conhecimento e deliberação.

Ao apreciar os pedidos, a Magistrada singular julgou-os parcialmente procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e
julgo parcialmente procedentes
os pedidos da inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para
condenar
o Município de Cuiabá à obrigação de fazer consistente em:

_ Corrigir, no prazo de cento e oitenta dias (180) as anomalias identificadas pela equipe de fiscalização do CREA-MT, na unidade de saúde – PSF do bairro Jardim Independência, quanto a estrutura física e a acessibilidade, de forma que o prédio esteja em conformidade com as normas técnicas de segurança e acessibilidade;

_ Apresentar, no prazo de cento e oitenta (180) dias, os alvarás sanitário e de prevenção de incêndio e pânico, bem como comprovar a lotação do quadro de servidores e regular designação do diretor técnico da unidade, observadas as recomendações expedidas pelo Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso;

- Manter regular o estoque de medicamentos, insumos e materiais necessários ao atendimento da população em atenção básica de saúde.

Deixo de acolher o pedido para arbitrar multa e outras sanções pessoais, uma vez que nenhum gestor público

figurou no polo passivo desta ação.

Eventualmente, na fase de cumprimento de sentença, poderão ser adotadas as medidas coercitivas que se

mostrarem mais adequadas e efetivas para a concretização da tutela jurisdicional.
(Sic).

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Apelação.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Ausência de Interesse de Agir

O Apelante
levanta a preliminar de ausência de interesse de agir, ao argumento de que que não ficou caracterizada pretensão resistida e inércia do ente público municipal, já que sempre buscou o cumprimento da obrigação pactuada com a empresa contratada para a realização das obras no referido Centro de Saúde.

Sabe-se que o interesse processual, ou interesse de agir, reside no binômio necessidade/utilidade, ou seja, refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer à parte demandante.

No caso em questão, verifico que, desde o ano de 2016, foram constatadas, no Centro de Saúde do bairro Jardim Independência, desta Capital, a existência de inúmeras irregularidades, bem assim que o Apelante não corrigiu os problemas até a data da propositura da ação (11/12/2018).

Dessa forma, é certo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que o Apelado propôs a Ação Civil Pública, objetivando que o Município de Cuiabá, ora Recorrente, sanasse as irregularidades existentes no mencionado Centro de Saúde.

A afirmativa de que o Recorrente não estava inerte, pois tentou fazer com que a empresa contratada para a realização da obra de reforma do prédio retomasse a obra, no meu entendimento, não afasta o interesse processual, já que a obra foi paralisada em 2018 e concluída somente em 2021, após a concessão do pedido liminar, formulado na ACP.

Diante disso, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pelo Apelante.

Do Mérito

A análise recursal cinge-se a apreciar se houve, ou não, omissão estatal, se a sentença implicou afronta aos Princípios da Separação dos Poderes.

Da análise do conjunto probatório constante do caderno processual, verifico que o prédio onde funciona o Centro de Saúde, localizado no bairro Jardim Independência, em Cuiabá, de fato, não apresenta condições mínimas de existência digna aos servidores e usuários, já que o Relatório de Informações, emitido pelo Oficial de Diligências do Núcleo de Defesa da Cidadania da Capital
, no ano de 2017, após vistoria realizada no local, apontou vários problemas estruturais que colocam em risco a segurança de todos. Veja-se:

Certifico que realizei diligência no Centro de Saúde do Bairro Jardim Independência no dia 05/06/2017-14 hora e 40 minutos, com o objetivo de aferir os problemas estruturais da referida unidade de Saúde.

In loco

as constatações foram as seguintes:

Há infiltrações por todo o prédio; a fiação elétrica (antiga) está toda comprometida vários setores sem energia e há risco de curto-circuito; a parte hidrossanitária (antiga) também está toda comprometida/danificada (vasos sanitários, pias, torneiras e fossa); o mobiliário é antigo e insuficiente e não há armários para guarda de exames e expedientes administrativos.

Por fim, foi constatado que a sala de curativos, CME e Laboratório encontram-se desativados; o banheiro de atendimento ao público, devido a problemas hidráulico encontra-se desativado; a entrega de exames acontece de forma improvisada, devido a falta de mobiliário e foram roubados os computadores que agilizavam o expediente administrativo e na entrega de exames.
(id. 160649820, pág. 22).

No ano de 2018, o Recorrente realizou o processo licitatório, com vistas a reformar e ampliar o Centro de Saúde do bairro Jardim Independência, sendo que a empresa LD Construções Ltda.-ME sagrou-se vencedora.

Ocorre que a obra teve início em março e, no mês de maio daquele ano (2018), portanto, apenas 02 (dois) meses do seu início, já estava paralisada, conforme demonstra a Notificação Extrajudicial enviada à empresa LD Construções Ltda.-ME, pelo Fiscal da obra, Juvenil R. Taques Filho, constante do id. 160652174, págs. 14/16.

Não bastasse isso, observo que a conclusão da obra somente ocorreu no ano de 2021 e que algumas irregularidades ainda persistem, conforme salientado no Relatório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso – CREA/MT – constante do id. 160652279, pág. 04,
in verbis
:

Considerando que constatamos por meio da vistoria realizada na Unidade da Saúde da Família-USF Jardim Independência (Dr. Nicóla Pécora), que de modo geral, a unidade passou por recente reforma, mais ainda apresenta problemas na cobertura com gotejamento na cobertura com a chuvas no final do mês outubro, ocasionado pela má instalação das telhas de fibrocimento e por falta de manutenções preventivas (retirada de folhagem no telhado).

Problemas de funcionalidade, bem como, de acesso para Pessoas com Deficiências ou Mobilidade Reduzida (PCD ou PMR).

Considerando que é de extrema importância que sejam sanados todos os problemas apontados no referida processo em breve espaço de tempo, para que não haja ampliação das patologias apresentadas e mais riscos à integridade da edificação e, essencialmente, resguardar a segurança dos frequentadores da unidade para que a mesma possa oferecer condições dignas, seguras e apropriadas para práticas laborais e seus elementos construtivos tenha o desempenho esperado e definido pela NBR 1575/2013.

Considerando as questões de acessibilidade, foi observado que os banheiros não apresentavam os itens necessários. Junto a outros itens de importância relevante, como: sinalização de piso tátil; mobiliários e todos que constam na NBR 9050/2015.

Faz-se necessário uma readequação geral no que se refere à acessibilidade, devendo ser observado o que dispõe o Decreto Federal n° 5.296/04 e a NBR n° 9050/2015, uma vez que é indispensável para o deslocamento das pessoas em cadeiras de roda ou de pessoas com mobilidade reduzida, além da necessidade do ambiente ser acessível ao público em geral, sem restrições, bem como, garantir vagas nos estacionamentos devidamente sinalizados, calçadas e pistas regulares, não cerceando a locomoção dos usuários.

Por todo o exposto, observadas as irregularidades, recomenda-se que sejam contratados profissionais na área da Engenharia, para que essas sejam sanadas, bem como, para fins de emissão do Processo de Prevenção de Incêndio e Pânico pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM/MT) por profissionais legalmente habilitados e, principalmente, para realizar as adequações em relação à acessibilidade visando facilitar a mobilidade das pessoas com deficiência, crianças pequenas ou com mobilidade reduzida.

A
Vigilância Sanitária de Cuiabá, no Parecer Técnico, constante do id. 160652247, págs. 05/07, indicou alguns problemas existentes no Centro de Saúde do bairro Jardim Independência. Veja-se:

(...) não apresentou os Alvará de Localização e Funcionamento, exercício 2020, e Alvará Sanitário; a UBS não possui cronograma de manutenção das instalações físicas, equipamentos e instrumentais de forma regular e sistemática; foi detectado presença de caixas e galões de água 20l dispostos sobre o piso; o abrigo do compressor não possui revestimento, nem ponto de água para higienização.

O Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso, ao vistoriar a mencionada Unidade de Saúde, apontou as seguintes irregularidades:

a) falta de medicamentos da farmácia básica;

b) não dispõe de “diretor técnico médico”;

c) falta de vacinas; (id. 160652255, págs. 12/13).

Por tais considerações, é incontestável a omissão do Recorrente.

Demonstrada
a existência de problemas estruturais, elétricos, de acessibilidade, falta de medicamentos, de vacinas, de alvarás de funcionamento, da vigilância sanitária e de prevenção de incêndio e pânico, no Centro de Saúde
, do bairro Jardim Independência, nesta Capital,
é certo que a sentença, objeto de irresignação do Recorrente, mostrou-se acertada.

Impõe ressaltar que é de conhecimento de todos que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, assiste competência para determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, quando houver

vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível, não se caracterizando infração à discricionariedade do Administrador Público.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
–

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
–
REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
–
INOCORRÊNCIA
–
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
–
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO
–
REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA
–
PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA
–
ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei)

Não há desconsiderar que os problemas no mencionado prédio são de conhecimento do ente público municipal desde o ano de 2016 e, até a presente data não houve solução definitiva.

Dessa forma, em vista de a omissão administrativa ser manifesta, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções, constitucionalmente, atribuídas ao Poder Executivo.

Por fim, reafirmo que as irregularidades, constatadas na UBS do bairro Jardim Independência, configuram violação ao
direito à segurança, à dignidade humana, à saúde e à acessibilidade, todos assegurados na CRFB. Logo, inexiste violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Diante disso, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o Município de Cuiabá na obrigação de c
orrigir as anomalias identificadas pela equipe de fiscalização do CREA-MT, no Centro de Saúde do bairro Jardim Independência, quanto à estrutura física e à acessibilidade; apresentar os alvarás sanitário e de prevenção de incêndio e pânico, bem como comprovar a lotação do quadro de servidores e regular designação do diretor técnico da unidade, observadas as recomendações expedidas pelo Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso e manter regular o estoque de medicamentos, insumos e materiais necessários ao atendimento da população em atenção básica de saúde.

Os fundamentos, quanto à obrigação de fazer, são mantidos à vista da própria análise feita no Apelo da parte vencida, devendo, portanto, ser mantida a sentença.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse processual, suscitada pelo Recorrente e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá e
RATIFICO o
ato sentencial, em Reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023